Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-82.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse. CDHU. Sentença de procedência. Inconformismo. Descabimento. Prejudicada a preliminar de prescrição por não se tratar de ação de cobrança. A ré está devendo considerável número de prestações ao longo dos anos e há cláusula contratual prevendo que basta o atraso no pagamento de três para que se tenha a rescisão do negócio. Aplicação do artigo

Ementa:
Ação de Rescisão Contratual c.c. Reintegração de Posse. CDHU. Sentença de procedência. Inconformismo. Descabimento. Prejudicada a preliminar de prescrição por não se tratar de ação de cobrança. A ré está devendo considerável número de prestações ao longo dos anos e há cláusula contratual prevendo que basta o atraso no pagamento de três para que se tenha a rescisão do negócio. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.